Tribunal: TJPA
Processo: 0018191-75.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE A ESPOSA SEPARADA DE FATO E A COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Ana Maria Ferreira Rabelo, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo, juntamente com a atual companheira.II- Sobre o benefício da pensão por morte, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V. No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n° 39/2002.III- No caso em tela, o IGEPREV argumenta que à época do falecimento, o ex-segurado já havia constituído nova união estável com a senhora Ghislaine Miralins Nascimento da Luz, não convivendo mais com a recorrida à época do óbito, e que, além disso, também não há comprovação de dependência econômica.IV- Diferentemente do que aponta o apelante, o Superior Tribunal de Justiça entende que é perfeitamente possível que a ex-esposa, mesmo que separada de fato, e a companheira do de cujos recebam a pensão de forma igualitária.V- Cabe ressaltar que há nos autos a certidão de óbito do sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo (fls. 12) e consta o status de ?casado? com a sra. Ana Maria Ferreira Rabelo, além de ter deixado três filhos: Ana Erika, Erison Nonato e Elton Raimundo (fls. 13 a 16).VI- Além disso, a autora da inicial foi nomeada inventariante do de cujos no processo n° 2004.1.080.054-1 (fls. 37 e 38) e de acordo com a verificação ?in loco? realizada pelo próprio IGEPREV (fls. 34 e 36), a sra. Ana Maria continuava recebendo ajuda financeira do ex-segurado até o momento do óbito.VII- É válido mencionar também que a recorrida está incluída como dependente do sr. Raimundo Rabelo no Plano de Assistência à Saúde- PAS. Destarte, está perfeitamente demonstrada a dependência econômica da apelada.VIII- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

PROCESSO N° 0018191-75.2005.8.14.0301
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
APELANTE: IGEPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: ANA RITA DOPAZO A. J. LOURENÇO- OAB/PA 7345
APELADO: ANA MARIA FERREIRA RABELO
ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JR - OAB/PA 7829
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE A ESPOSA SEPARADA DE FATO E A COMPANHEIRA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Ana Maria Ferreira Rabelo, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo, juntamente com a atual companheira.
II-

Sobre o benefício da pensão por morte, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V. No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n°

39/2002.
III-

No caso em tela, o IGEPREV argumenta que à época do falecimento, o ex-segurado já havia constituído nova união estável com a senhora Ghislaine Miralins Nascimento da Luz, não convivendo mais com a recorrida à época do óbito, e que, além disso, também não há comprovação de dependência econômica.
IV-

Diferentemente do que aponta o apelante, o Superior Tribunal de Justiça entende que é perfeitamente possível que a ex-esposa, mesmo que separada de fato, e a companheira do
de cujos
recebam a pensão de forma igualitária.
V-

Cabe ressaltar que há nos autos a certidão de óbito do sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo (fls. 12) e consta o status de ¿casado¿ com a sra. Ana Maria Ferreira Rabelo, além de ter deixado três filhos: Ana Erika, Erison Nonato e Elton Raimundo (fls. 13 a 16).
VI-

Além disso, a autora da inicial foi nomeada inventariante do de
cujos
no processo n° 2004.1.080.054-1 (fls. 37 e 38) e de acordo com a verificação ¿in loco¿ realizada pelo próprio IGEPREV (fls. 34 e 36), a sra. Ana Maria continuava recebendo ajuda financeira do ex-segurado até o momento do óbito.
VII-

É válido mencionar também que a recorrida está incluída como dependente do sr. Raimundo Rabelo no Plano de Assistência à Saúde- PAS. Destarte, está perfeitamente demonstrada a dependência econômica da apelada.
VIII-

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27 de julho de 2020.

Belém, 27 de julho de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo juízo da 2° Vara de Fazenda de Belém, (fls. 156/159), que nos autos da Ação Previdenciária, julgou a ação, confirmando a liminar concedida.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por Ana Maria Ferreira Rabelo, ora apelada, na qual contou que era esposa do sr. Raimundo Nonato Andrade Rabelo, falecido em junho de 2004.

Alegou que requereu perante o IGEPREV, o benefício de pensão por morte, o qual foi indeferido, sob o argumento de ausência de constância de casamento, cabendo o benefício tão somente a Sra. Ghislaine Miralins Nascimento da Luz, quem mantinha relacionamento com o falecido até a data de seu óbito.

Apontou que tem direito à pensão por morte, pois do casamento com o falecido, sobreveio três filhos. Além disso, restou comprovado a posse dos bens do falecido, e a dependência econômica pelos laços familiares, além do fato de que lhe foi concedido o cargo de inventariante nos autos da Ação de Inventário n° 2005.1.080.054-1.

Assim, ajuizou a ação pugnando pelo pagamento mensal do valor da pensão por morte, bem como das pensões atrasadas desde o óbito do ex-segurado.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de fls. 156/159, que julgou o feito nos seguintes termos:
¿Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, defiro o pedido da autora e confirmo a liminar concedida a fim de determinar o rateio da pensão por morte do ex-segurado RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE RABELO, entre Sra. ANA MARIA FERREIRA RABELO e a Sra. GHISLEINE MIRIALINS NASCIMENTO DA LUZ.Sem custas. Condeno o réu a pagamento de custas em 20% do valor da causa.
P.R.I.C
http://P.R.I.C/.¿

Inconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (fls. 183/193).

Em suas razões, alega sobre a impossibilidade de concessão da pensão por morte à autora, em razão da ausência de comprovação da constância do casamento ou da dependência econômica para fins previdenciários em relação ao ex-segurado.

Assevera que as cortes superiores reconhecem a obrigatoriedade de comprovação documental de coabitação conjugal no mesmo domicílio, não bastando apenas a existência de um casamento.

Além disso, aponta a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo, em obediência ao princípio da legalidade.

A parte apelada, sra. Ana Maria Ferreira apresentou contrarrazões às fls. 196/200.

Encaminhados os autos ao Ministério Público (fls. 205/206), o Representante Ministerial deixou de emitir parecer, em razão da ausência de interesse público.

Às fls. 207, determinei a intimação pessoal da sra. Ghislaine Mirialins Nascimento da luz para constituir novo advogado, devido a renúncia do anterior, bem como para apresentar contrarrazões.

Devidamente intimada (fls. 209 e 210), a sra. Ghislaine Mirialins não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito da senhora Ana Maria Ferreira Rabelo, esposa separada de fato, de receber a pensão por morte decorrente do falecimento do ex-segurado, o sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo, juntamente com a atual companheira.

Inicialmente, saliento que, após inúmeros debates, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que ao se tratar de matéria previdenciária, deve ser aplicada a legislação vigente ao tempo da concessão do benefício, gerando inclusive a súmula n° 340, vejamos:
Súmula 340 -
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. (Súmula 340, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 13/08/2007 p. 581)

Sendo assim, ao se falar em concessão de pensão por morte, deve ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador, qual seja, o óbito do segurado, que conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 06/06/2004.

Sobre o benefício da pensão por morte, é sabido que o instituto é disciplinado pela Constituição Federal, em seu artigo 201, inciso V, vejamos:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:
(...)
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º

No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pelo art. 25 da Lei Complementar n°

39/2002,que dispõe sobre o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, prevê no seu artigo 25, que: ¿
a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar
¿.

Já o artigo 6º da supracitada lei complementar esclarece quem são os indivíduos considerados dependentes:
Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:
I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;
§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.

No caso em tela, o IGEPREV argumenta que à época do falecimento, o ex-segurado já havia constituído nova união estável com a senhora Ghislaine Miralins Nascimento da Luz, não convivendo mais com a recorrida à época do óbito, e que, além disso, também não há comprovação de dependência econômica.

No entanto, diferentemente do que aponta o apelante, o Superior Tribunal de Justiça admite o rateio da pensão entre a ex-esposa e a atual companheira. Nesse sentido, colaciono julgados da Colenda Corte:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO. ESPOSA E COMPANHEIRA. CONDIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. PROVAS MATERIAIS E TESTEMUNHAIS. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO. PROVA NOVA. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
(...)
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges.
5. In casu, o Parquet federal assim opinou: "uma vez que há comprovação de que o instituidor da pensão estava separado de fato da esposa, não há óbice ao reconhecimento da união estável nem ao rateio da pensão por morte com a companheira. De maneira que não se configura ofensa à literal disposição dos arts. 16, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e 1º da Lei nº 9.278/98, devendo ser mantido o acórdão no ponto em que julgou improcedente a rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC".
6. Recurso Especial parcialmente conhecido, com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1770426/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 05/09/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DA COMPANHEIRA.
RATEIO DO BENEFÍCIO COM A EX-ESPOSA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos recebendo devidamente o benefício" (REsp n. 1.705.576/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 6/3/2018).
2. "Nos termos da Lei n.º 8.213/91, para a fixação das cotas-partes devidas ao ex-cônjuge - que percebia pensão alimentícia - e à(ao) viúva(o) ou companheira(o) do segurado(a) falecido(a), o rateio da pensão por morte deve ocorrer de forma igualitária, em razão da inexistência de ordem de preferência entre os citados beneficiários"
(AgRg no REsp n. 1.132.912/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012, DJe 2/10/2012).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1352170/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 01/03/2019)
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO À COMPANHEIRA E AOS HERDEIROS.
PRETENSÃO JUDICIAL DA EX-ESPOSA. SEPARAÇÃO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. ART. 792 DO CC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE O CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E O CONVIVENTE ESTÁVEL.
MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. AFASTAMENTO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE.INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESP 1.198.108/RJ (REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA).
1. Cinge-se a controvérsia a saber quem deve receber, além dos herdeiros, a indenização securitária advinda de contrato de seguro de vida quando o segurado estiver separado de fato na data do óbito e faltar, na apólice, a indicação de beneficiário: a companheira e/ou o cônjuge supérstite (não separado judicialmente).
2. O art. 792 do CC dispõe de forma lacunosa sobre o assunto, sendo a interpretação da norma mais consentânea com o ordenamento jurídico a sistemática e a teleológica (art. 5º da LINDB), de modo que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável.
3. Exegese que privilegia a finalidade e a unidade do sistema, harmonizando os institutos do direito de família com o direito obrigacional, coadunando-se ao que já ocorre na previdência social e na do servidor público e militar para os casos de pensão por morte: rateio igualitário do benefício entre o ex-cônjuge e o companheiro, haja vista a presunção de dependência econômica e a ausência de ordem de preferência entre eles.
4. O segurado, ao contratar o seguro de vida, geralmente possui a intenção de amparar a própria família, os parentes ou as pessoas que lhe são mais afeitas, a fim de não deixá-los desprotegidos economicamente quando de seu óbito.
5. Revela-se incoerente com o sistema jurídico nacional o favorecimento do cônjuge separado de fato em detrimento do companheiro do segurado para fins de recebimento da indenização securitária na falta de indicação de beneficiário na apólice de seguro de vida, sobretudo considerando que a união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar. Ademais, o reconhecimento da qualidade de companheiro pressupõe a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC). Realmente, a separação de fato se dá na hipótese de rompimento do laço de afetividade do casal, ou seja, ocorre quando esgotado o conteúdo material do casamento.
6. O intérprete não deve se apegar simplesmente à letra da lei, mas perseguir o espírito da norma a partir de outras, inserindo-a no sistema como um todo, extraindo, assim, o seu sentido mais harmônico e coerente com o ordenamento jurídico. Além disso, nunca se pode perder de vista a finalidade da lei, ou seja, a razão pela qual foi elaborada e o bem jurídico que visa proteger.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1401538/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 12/08/2015)

De acordo com os julgados retro, entende-se que é possível que a ex-esposa, mesmo que separada de fato, e a companheira do
de cujos
recebam a pensão de forma igualitária, até porque não há dúvidas de que a sra. Ana Maria também dependia economicamente do falecido.

Cabe ressaltar que há nos autos a certidão de óbito do sr. Raimundo Nonato de Andrade Rabelo (fls. 12) e consta o status de ¿casado¿ com a sra. Ana Maria Ferreira Rabelo, além de ter deixado três filhos: Ana Erika, Erison Nonato e Elton Raimundo (fls. 13 a 16).

Além disso, a autora da inicial foi nomeada inventariante do de
cujos
no processo n° 2004.1.080.054-1 (fls. 37 e 38) e de acordo com a verificação ¿in loco¿ realizada pelo próprio IGEPREV (fls. 34 e 36), a sra. Ana Maria continuava recebendo ajuda financeira do ex-segurado até o momento do óbito.

Somado ao que já foi relatado, é válido mencionar também que a recorrida está incluída como dependente do sr. Raimundo Rabelo no Plano de Assistência à Saúde- PAS. Destarte, entendo que está perfeitamente demonstrada a dependência econômica.

Através da análise da contestação e do recurso de apelação do IGEPREV, verifico que a tese principal do requerido/recorrente cinge-se no fato de que não havia constância do casamento no momento do óbito do ex-segurado, no entanto, conforme já demonstrado nos julgados supramencionados, é perfeitamente possível que a esposa, mesmo que separada de fato, receba a pensão por morte. A seguir, colaciono decisões no mesmo sentido, deste egrégio Tribunal de Justiça:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. ESPOSA SEPARADA DE FATO. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE AINDA QUE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE RESP REPETITIVO Nº 1155125/MG. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO C.STJ. APELO IMPROVIDO
1 ? Devidamente comprovada a dependência econômica da esposa separada de fato do servidor falecido pelo recebimento de pensão alimentícia, faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ
(...)
(2019.02592226-16, 205.723, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-24, Publicado em 2019-06-27)
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE. RATEIO EM PARTES IGUAIS ENTRE EX-CÔNJUGE E COMPANHEIRA. DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da análise dos autos, demonstrada, por convincente prova nos autos, a dependência econômica da partes, fazendo jus à pensão por morte do ex-segurado
, verifica-se que não merece reparos a decisão que homologou o acordo firmado, estabelecendo o rateio da pensão por morte em favor de 03 (três) beneficiários do ex-segurado, quais sejam, a viúva, a companheira e o filho menor até completar 21 anos, tendo a recorrida renunciado ao pagamento dos valores retroativos, outrossim, com o advento da maioridade do filho, foi acordado o rateio em partes iguais entre a companheira e a viúva. 2. Recurso conhecido e desprovido. (...)
(2775572, 2775572, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-21)

Pelo o que foi relatado, depreende-se que se encontram preenchidos os requisitos para a autora ser beneficiária da pensão por morte, diante da condição de cônjuge do segurado falecido e comprovada a relação de dependência econômica, ensejando como acertada a decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

02